Tribunal: TJBA
Processo: 8077540-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077540-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: LANCA MODAS COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCOES LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, DANIELLE LYRIO SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IDOSOS E PACIENTES EM TRATAMENTO CONTÍNUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação cominatória cumulada com indenizatória, determinando o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial cancelado pela operadora agravante, sob a alegação de fraude na inclusão de beneficiários. A operadora sustenta que a rescisão contratual decorreu da constatação de inexistência de vínculo empregatício entre alguns beneficiários e a empresa estipulante, o que, em tese, configuraria fraude contratual, nos termos do art. 167 do Código Civil, do art. 13 da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 557/2022 da ANS. Os agravados, idosos e portadores de comorbidades, foram surpreendidos com a rescisão unilateral, mesmo necessitando de acompanhamento médico contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial cancelado por alegada fraude; (ii) estabelecer se o direito à rescisão unilateral pela operadora pode prevalecer em detrimento da continuidade de tratamento médico de usuários em condição de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do CPC.

A documentação constante dos autos revela a existência de pacientes idosos e com comorbidades que necessitam de acompanhamento médico contínuo, o que evidencia o risco de dano irreparável à saúde e à vida dos agravados.

Embora a operadora tenha, em tese, o direito de rescindir unilateralmente o contrato coletivo, tal prerrogativa encontra limite no dever de garantir a continuidade do tratamento de saúde, conforme interpretação analógica do art. 8º, § 3º, "b", da Lei nº 9.656/98.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1082, firmou o entendimento de que, mesmo após a rescisão de plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários internados ou em tratamento médico, desde que assumam integralmente os custos.

A alegação de fraude contratual deve ser apreciada em momento oportuno, mediante dilação probatória no juízo de origem, não se mostrando adequada sua análise em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo não pode interromper tratamento médico em curso de beneficiário, ainda que tenha exercido o direito de rescisão unilateral, quando demonstrado risco à saúde e à vida do usuário.

A concessão de tutela de urgência é legítima para assegurar o restabelecimento de plano de saúde cancelado, quando evidenciado o perigo de dano irreparável à saúde dos beneficiários.

A alegação de fraude na contratação do plano coletivo deve ser analisada no juízo de origem, após a devida instrução probatória, não se prestando à cognição sumária típica do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, art. 167; Lei nº 9.656/98, arts. 8º, § 3º, "b", e 13; CPC, art. 300; RN ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1082, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 23.02.2022.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/
Relator

01